Tribunal: TJMT
Processo: 1016504-17.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1016504-17.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande
Recorrente: JHONATAN RODRIGUES BECO
Recorrido: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. REVELIA. ATRASO DE MAIS DE 8 (OITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que condenou a recorrida em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Pretensão Recursal é a majoração dos danos morais.
3. Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre do atraso de mais de 8 (oito) horas para chegar ao destino final conforme contratado.
4. Ausência de contestação. Aplicação dos efeitos da revelia pelo juízo a quo. Presunção de veracidade da matéria fática.
5. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e essa falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
6. Problemas operacionais não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno.
7. Ausência de juntada pela recorrida – cujo ônus incumbia – de documento específico que comprove o alegado (reorganização da malha aérea), que, aliás, não tem o condão de eximir sua responsabilidade. Nesse sentido: N.U 1000565-47.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020.
3. Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenização.
4. Quantum indenizatório arbitrado que não observou a razoabilidade.
5. Valor readequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias e justifica-se pelo atraso de 8 (oito) horas para chegada ao destino final sem maiores desdobramentos.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da condenação em danos morais para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JHONATAN RODRIGUES BECO - CPF: 022.143.041-50 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020